Tribunal: TJSP
Processo: 2036995-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Aposentadoria Especial de Servidor Público – Agente Penitenciário – A implantação de benefício previdenciário não é passível de execução provisória – Observância do disposto nos artigos 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/09 e art. 2o-B da Lei no 9.494/97 – Necessidade de trânsito em julgado - Precedentes desta C. Câmara – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Aposentadoria Especial de Servidor Público – Agente Penitenciário – A implantação de benefício previdenciário não é passível de execução provisória – Observância do disposto nos artigos 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/09 e art. 2o-B da Lei no 9.494/97 – Necessidade de trânsito em julgado - Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036995-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAVID
FLORIANO DE CAMARGO, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, por maioria,
vencido o 2o juiz,.que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DANILO PANIZZA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036995-80.2020.8.26.0000
Agravante: David Floriano de Camargo.
Agravado: Fazenda do Estado de São Paulo.
Juiz prolator: Randolfo Ferraz de Campos.
Voto no 35.739

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA -
Aposentadoria Especial de Servidor Público Agente
Penitenciário

A
implantação
de
benefício
previdenciário não é passível de execução provisória
Observância do disposto nos artigos 7o, §§ 2o e 5o,
da Lei no 12.016/09 e art. 2o-B da Lei no 9.494/97
Necessidade de trânsito em julgado - Precedentes
desta C. Câmara
Decisão mantida - Recurso
desprovido.

Vistos.
David Floriano de Camargo interpôs agravo de instrumento
contra r. decisão do Juízo da 14a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, nos autos da ação mandamental, impetrado em face da Fazenda do
Estado de São Paulo e Diretor Técnico do Departamento de Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Humanos da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, ora em fase de cumprimento provisório de sentença, a qual indeferiu
a execução provisória do acórdão, por não haver notícia do trânsito da
decisão, bem como a execução por quantia certa, em face da vedação
constante do art. 2o B da Lei no 9.494/97. Aduz razões para a reforma do
despacho, pedindo a concessão da tutela antecipada recursal e o
acolhimento do recurso.
A liminar foi deferida, fls. 9.
Contraminuta (fls. 14/18).
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra r. decisão de fls. 15 dos autos
principais, a qual indeferiu o cumprimento provisório de sentença por
entender que ausente o interesse de agir quanto ao pedido de obrigação de
fazer quanto à concessão de aposentadoria especial.
A questão em apreço é controvertida na jurisprudência deste
Tribunal de Justiça, contudo, em face do entendimento majoritário desta
Colenda Câmara, passo a rever o meu posicionamento para indeferir a
pretensão do agravante, aplicando para tanto o disposto no art. 2o-B da Lei
n.o 9.494/97, que dispõe:
“Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de
recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação,
concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas
autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito
em julgado.”
Neste sentido é o posicionamento desta 1a Câmara de
Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
APOSENTADO Ausência de determinação de suspensão dos processos
quando da instauração do IRDR no. 0007951-21.2018.8.26.0000

Preliminar rejeitada - Contagem de tempo especial Integralidade e
paridade Execução provisória Indeferimento pronunciado em primeiro
grau Decisório que merece subsistir Vedação dos §§ 2o e 5o do art. 7o
da Lei 12.016/09 e art. 2o-B da Lei 9.494/97, os quais não admitem a
concessão de liminar na hipótese Precedente desta C. Câmara Decisão
mantida
Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
2142200-69.2018.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j. em 1o.08.2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Obrigação de fazer Modificação na aposentadoria do impetrante
Aposentadoria especial Contagem de tempo especial Integralidade e
paridade Execução provisória Decisão a quo que se encontra em
consonância com a regra legal e com a jurisprudência Inteligência dos
artigos 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/09 e art. 2o-B da Lei no 9.494/97
Necessidade de trânsito em julgado. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 2281540-91.2019.8.26.0000, Rel. Des. Vicente
de Abreu Amadei, j. em 04.02.2020).
Assim, de rigor a aplicabilidade do que dispõem o art. 2o-B
da Lei Federal no 9.494/1997, os arts. 7o e 14 da Lei Federal no
12.016/2009 e os arts. 300, § 3o e 519 do CPC/2015, tendo em vista que os
aludidos dispositivos versam sobre a impossibilidade de concessão de
medidas liminares ou de cumprimento de decisões judiciais provisórias nos
casos previstos no supracitado art. 2o-B da Lei Federal no 9.494/1997.
Portanto, conforme a fundamentação acima colacionada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nada há para alterar na r. decisão de primeiro grau, a qual deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26275
Agravo de Instrumento no 2036995-80.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: David Floriano de Camargo
Agravados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
O exequente é servidor público estadual (agente de segurança
penitenciária) e impetrou mandado de segurança com pedido de concessão de
aposentadoria especial, com paridade e integralidade, o que foi acolhido pelo acórdão de
fls. 188/197 (AP no 1016963-77.2018.8.26.0053, rel. Des. Danilo Panizza, j.
15/08/2018).
Em 18/12/2019, pendente o trânsito em julgado, o impetrante
iniciou o cumprimento provisório da sentença concessiva da ordem, pleiteando “sejam
oficiadas as autoridades impetradas nos endereços constantes na inicial para termos
do art. 632 do CPC, cumprir a determinação da decisão que consiste conceder
aposentadoria especial com proventos integrais e a paridade aos servidores da ativa”
(em especial fls. 03 dos autos do processo no 0039204-28.2019.8.26.0053), o que foi
indeferido pela r. decisão de fls. 15 (autos originários), ora agravada.
Ao
que
consta
dos
autos
principais
(no
1016963-77.2018.8.26.0053, que correm em formato eletrônico/digital), o exequente já
conta com mais de 28 (vinte e oito) anos e 02 (dois) meses de tempo de serviço público
(fls. 105 daqueles autos), sendo incontroverso, nas informações prestadas pelas
autoridades coatoras e no próprio Recurso Extraordinário - RExtr., ainda pendente de
julgamento que o servidor tem direito à aposentadoria (a discussão, agora, é se com
proventos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço).
Deste modo, considero possível o afastamento remunerado
(aposentadoria), porém, sem o pagamento de proventos integrais, como expressamente
pleiteado pelo servidor público no incidente (fls. 03).
Isso porque, como o acórdão autorizou o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proventos em valor maior do que a Administração Pública pretende pagar (com
paridade e integralidade), a situação corresponde à hipótese de “sentença que tenha por
objeto a (...) concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores (...) dos
Estados (...)”, a impedir a execução integral daquela decisão antes do trânsito em
julgado, observado o disposto no art. 2o-B, da Lei no 9.494/97. Nesse sentido, tratando
da
mesma
questão:
AP
no
0004391-43.2017.8.26.0053
e
AP
no
0031218-57.2018.8.26.0053, ambos de minha relatoria e julgados em 30/01/2019.
No tocante aos valores a serem pagos, nesta fase, considero
viável tão somente o pagamento da parcela incontroversa, adotando o entendimento
pacificado pelos Tribunais Superiores quanto à execução provisória de quantia contra a
Fazenda Pública (v.g. Superior Tribunal de Justiça STJ, REsp. no 1.803.958-SP, rel.
Min. Hermand Benjamin, j. 14/05/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo exequente, unicamente para o fim de permitir a
aposentadoria com o pagamento de proventos incontroversos, nos termos acima
delimitados.
Luís Francisco Aguilar Cortez
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
DANILO PANIZZA FILHO
11921916
6
7
Declarações de
Votos
LUIS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
11929A2B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2036995-80.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.